Tribunal: STF
Processo: ARE 1570684
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito à educação. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Alegação de prequestionamento implícito e violação direta aos Arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 170, IV, 207 e 209 da Constituição Federal. Reexame de norma infraconstitucional (art. 988 do CPC). Temas de repercussão geral rejeitada (Temas 660 e 895 do STF). Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). Ofensa  reflexa. Agravo interno desprovido.
 1.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de debate e decisão prévios da questão constitucional no acórdão recorrido atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, sendo inadmissível o prequestionamento implícito.
 2.	A alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) e aos limites da coisa julgada, quando dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa constitucional meramente reflexa, não viabilizando o Recurso Extraordinário. Precedente do Plenário Virtual (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660).
 3.	A suposta ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), quando há óbice processual intransponível (como a ausência de prequestionamento e a natureza infraconstitucional da controvérsia), possui natureza infraconstitucional. Precedente do Plenário Virtual (RE 956.302-RG/GO, Tema 895).
 4.	A controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de origem com base em legislação infraconstitucional (art. 988 do CPC- hipóteses de cabimento da Reclamação), sendo inviável a análise em recurso extraordinário.
 5.	O Agravo Interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte.
 6.	Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
 7.	Agravo interno conhecido e não provido.